Tribunal: TJMT
Processo: 1023193-62.2024.8.11.0015
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023193-62.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993, Anulação, Prorrogação]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ROSANA ANGELA DA SILVA BASSICHETTE - CPF: 593.109.601-91 (RECORRIDO), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pela parte promovente contra acórdão que deu provimento a Agravo Interno para manter sentença anterior, sem, contudo, se manifestar quanto à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. A parte embargante sustenta a existência de omissão e requer a reforma do acórdão para que a matéria seja devidamente apreciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração se destinam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, conforme os artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do CPC.

4.

A omissão resta configurada, pois o acórdão embargado deixou de se manifestar quanto à condenação em honorários advocatícios, embora a sentença tenha sido mantida e o recurso inominado tenha sido desprovido.

5.

O artigo 55 da Lei 9.099/95 estabelece que o recorrente vencido em segundo grau deve arcar com os honorários advocatícios, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação ou, inexistindo condenação, sobre o valor corrigido da causa.

6.

A condenação em honorários se mostra devida, nos termos da norma aplicável, devendo ser sanada a omissão do julgado, com a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura-se omissão sanável por embargos de declaração a ausência de manifestação expressa sobre a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

2.

Em sede de Juizados Especiais, é cabível a condenação em honorários advocatícios ao recorrente vencido em segundo grau, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte
promovente
contra acórdão de que deu provimento ao Agravo Interno para manter da sentença
.

A parte embargante ataca o acórdão sob o argumento, de que existe omissão quanto a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

A parte embargante requer a reforma do acórdão para que sejam sanados os vícios apontados.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025